Tribunal: TCU
Processo: 019.414/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Ana Lucia Dirani Moreira da Cunha ao Acórdão 8038/2022-TCU-1a Câmara, por meio do que este Tribunal considerou ilegal e negou registro ao seu ato concessório de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto por Ana Lúcia Dirani Moreira da Cunha em face do Acórdão 8038/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar a recorrente e demais interessados do conteúdo desta deliberação.